Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700087-85.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JULIANA BASTOS DE QUENTAL D E S P A C H O Tendo em vista a juntada do comprovante do pagamento da dívida em sede de contrarrazões recursais (ID 63857466), dá-se vista ao apelante para se manifestar a respeito da perda superveniente do objeto da demanda. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital